Tribunal: CARF
Processo: 10508.000245/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000245/2007-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.651 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOANES INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA.
Não preenche os requisitos do art. 67 do RICARF, Portaria MF 343, de 09 de
junho de 2015, aquele que não demostrar a similitude fática entre os acórdãos
paradigmas e recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000245/2007-64
Fl. 123
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.651 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.000245/2007-64

Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Especial da Primeira Seção deste
Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1802-000.924):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2004
Ementa: ESTIMATIVA – MULTA DE MORA.
Não se tornando exigível o IRPJ por estimativa, após o ano calendário, por
uma questão de íntima relação, a multa de mora também não será devida.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 53 e ss, com fulcro no
art. 67 e 68, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação à aplicação da multa de mora
em face de recolhimento extemporâneo de quotas de IRPJ (estimativa), de lançamento originado
auditoria interna de DCTF.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Em despacho de admissibilidade (fls. 69 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
A PFN argui que "entender ser legítima a exigência de multa de mora em face do
recolhimento extemporâneo de estimativa, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96".
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão no 1402-00.375, de 25.01.2011:
MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO.
CABIMENTO. A exigência de multa de mora e de juros de mora é devida
quando comprovado que o pagamento do débito foi realizado a destempo.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "a
exigência de multa de mora e de juros de mora é devida quando comprovado que o
pagamento do débito foi realizado a destempo."
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
O artigo art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 alterado pelo art.14
da Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007), tem a
seguinte redação: [...]
No caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
Fl. 124
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.651 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.000245/2007-64

fica sujeita à multa isolada tal como disposto no inciso II, b, do Art. 44 da Lei no
9.430/1996.
A IN SRF 093 de 24/12/97, é clara, no sentido de que verificada a falta de
pagamento do imposto por estimativa, após o término do ano-calendário, o
lançamento de ofício sobre os valores não recolhidos por estimativa, restringir-
se-á à multa de ofício. Esta é a interpretação literal contida nos artigos 15 e 16
do referido ato normativo, senão vejamos: [...]
Ora, no dizer do art.15 “restringir-se-á” à multa de ofício sobre os valores não
recolhidos, significa, quando for o caso, aplicar, tão-só, isoladamente, a multa
de ofício.
Despiciendo, pois, dizer: não a estimativa, não a multa de mora e nem os juros
de mora. É a multa de oficio, isolada, de que trata o inciso II, b, do Art. 44 da
Lei no 9.430/1996. Nada mais do que isto. Após o ano calendário fica explícito
que não pode exigir, por lançamento de ofício, o IRPJ ou a CSLL por
estimativa. É ilógico e ilegal, exigir também os seus consectários. É falar de
acessório sem que exista o principal.
Com efeito, havendo o pagamento da estimativa com os acréscimos (juros e
multa de mora) será indevida a multa isolada.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "não se tornando exigível o
IRPJ por estimativa, após o ano calendário, por uma questão de íntima relação, a multa
de mora também não será devida [e ainda] despiciendo, pois, dizer: não a estimativa,
não a multa de mora e nem os juros de mora."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial, interposto pela PGFN, para que seja rediscutida a matéria em relação à
exigência de multa de mora em face do recolhimento extemporâneo de estimativa, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 81 e ss, alegando, primeiramente, o não conhecimento do recurso, dada
a falta de similitude fática e no mérito, em síntese, suas razões para o afastamento da multa de
mora, diante da caracterização da denúncia espontânea.
É o Relatório.

Voto
Fl. 125
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.651 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.000245/2007-64

Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Cuida-se de auto de infração relativos à multa e juros de mora de recolhimento
extemporâneo de estimativa mensal de novembro de 2004 de IRPJ.
O contribuinte verificou que existia uma diferença no valor de R$683.258,56,
após o seu vencimento, então recolheu em 31/01/2005 com a inclusão dos juros, porém sem a
multa de mora.
Conforme se verifica do demonstrativo de fls. 17 (auto de infração 1010511)
decorrente de auditoria interna, a DCTF foi entregue em 15/02/2005, posteriormente ao
pagamento. E o valor cobrado corresponde exatamente à multa paga a menor.
A DRJ manteve o lançamento.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base no seguinte paradigma:
- Acórdão n. 1402-00.375, cuja ementa, na parte que interessa, diz:
MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO.
CABIMENTO. A exigência de multa de mora e de juros de mora é devida
quando comprovado que o pagamento do débito foi realizado a destempo.
O contribuinte não concorda com a similitude fática deste paradigma, pois
entende que no caso de tal acórdão a discussão é da aplicação da denúncia espontânea apenas
para as multas punitivas, mantendo-se as moratórias. E no caso do recorrido discutir a exigência
da multa após o encerramento do ano-calendário, sequer tratando da denúncia espontânea.
Vejamos o que diz o recorrido:
A IN SRF 093 de 24/12/97, é clara, no sentido de que verificada a falta de pagamento
do imposto por estimativa, após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício
sobre os valores não recolhidos por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício. Esta é a
interpretação literal contida nos artigos 15 e 16 do referido ato normativo, senão
vejamos:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.(Grifado)
§ 1o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas
nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado
mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
Fl. 126
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.651 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.000245/2007-64

§ 2o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 2o do artigo anterior,
no prazo nela consignado, o Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional procederá à
aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor apurado com base nas
regras dos arts. 3o a 6o, ressalvado o disposto no § 3o do artigo anterior.
§ 3o A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art.
10, aplicando-se o disposto no § 1o.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I – a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II – o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.(Grifado)
Ora, no dizer do art.15 “restringir-se-á” à multa de ofício sobre os valores não
recolhidos, significa, quando for o caso, aplicar, tão-só, isoladamente, a multa de ofício.
Despiciendo, pois, dizer: não a estimativa, não a multa de mora e nem os juros de mora.
É a multa de oficio, isolada, de que trata o inciso II, b, do Art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Nada mais do que isto. Após o ano calendário fica explícito que não pode exigir, por
lançamento de ofício, o IRPJ ou a CSLL por estimativa. É ilógico e ilegal, exigir
também os seus consectários. É falar de acessório sem que exista o principal.
Com efeito, havendo o pagamento da estimativa com os acréscimos (juros e multa de
mora) será indevida a multa isolada.
Para as pessoas jurídicas que optarem pelo balanço anual, o fato gerador do imposto
ocorre em 31 de dezembro de cada ano, data da apuração do lucro real. Assim, o
imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido,
deverá ser exigido acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento
da quota única do imposto.
O recolhimento mensal por estimativa se reveste, na hipótese, de uma característica de
provisoriedade, onde encerrado o ano calendário é calculado o montante do tributo
efetivamente devido.
Dentro de tal contexto, conclui-se que, encerrado o período de apuração anual do
imposto de renda e da CSLL, a exigência de recolhimentos por estimativa e seus
consectários deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece o tributo efetivamente
devido com base na apuração do lucro real. Descabe a exigência de pagamento relativo
a estimativa após o ano calendário, e, nesse passo, não se tornando exigível o IRPJ por
estimativa, código 2362, referente ao mês de novembro de 2004, com o vencimento em
31/12/2004 após o ano calendário, por uma questão de íntima relação, a multa de mora
também não será exigida.
De fato, em momento algum, o acórdão recorrido trata da denúncia espontânea.
Baseia-se no fato de que após o encerramento do período de apuração, não podem
ser exigidos nem as estimativas e menos ainda seus consectários.
Enquanto o acórdão paradigma, bem como o próprio recurso especial trata da
aplicação da denúncia espontânea.
Fl. 127
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.651 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.000245/2007-64

Ademais, de se ressaltar também que o paradigma trata do pagamento das quotas,
diferentemente do acórdão recorrido que trata do pagamento das estimativas.
Assim, diante da falta de similitude fática, não conheço do Recurso Especial da
PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 128
DF CARF MF